Tribunal: TJMT
Processo: 1044630-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044630-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR SOUZA LIMA - CPF: 042.780.591-08 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LUCIARA LTDA - CNPJ: 59.456.933/0001-30 (AGRAVANTE), EDIMILSON DIAS LUZ - CPF: 535.010.471-34 (AGRAVADO), IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS - CPF: 261.539.391-04 (AGRAVADO), EDILSON RESPLANDES DE SOUZA - CPF: 788.173.231-87 (AGRAVADO), ROSELANGE GUIMARAES GOUDINHO - CPF: 304.288.821-53 (AGRAVADO), DIOGO TEODORO DA SILVA - CPF: 021.269.391-38 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), IVO RAMOS JUNIOR - CPF: 703.165.021-62 (AGRAVANTE), IVO RAMOS JUNIOR - CPF: 703.165.021-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPLEXIDADE FÁTICA. POSSE ANTIGA E SAZONAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária
Luciara
Ltda contra decisão da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT que indeferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse, proposta com base em domínio adquirido por incorporação ao capital social, registrado na matrícula no 15494 do CRI local. A autora buscava a desocupação imediata do imóvel rural, sustentando esbulho possessório recente e agravamento da situação por ações materiais dos ocupantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incompetência absoluta do juízo de origem, por se tratar de suposto conflito fundiário coletivo, pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada para imissão liminar na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta, embora matéria de ordem pública, não pode ser conhecida originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo ser previamente analisada pelo juízo de primeiro grau.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verifica de forma inequívoca no presente caso.

A propriedade do imóvel pela agravante está documentalmente demonstrada, mas a posse exercida pelos agravados apresenta elementos de antiguidade, ainda que precária e sazonal, o que demanda aprofundamento probatório.

A mudança da titularidade dominial não descaracteriza eventual posse anterior nem reabre, automaticamente, a via da tutela liminar possessória.

A ocupação descrita no auto de constatação é intermitente, sem edificações ou uso permanente, não configurando risco iminente de dano irreparável que justifique a antecipação da tutela de mérito.

A alegação de agravamento do esbulho com abertura de picadas e cercas não se comprova de forma clara e inconteste nos autos, recomendando-se a manutenção do status quo até instrução adequada.

O pedido alternativo de imissão parcial na área supostamente incontroversa exige delimitação técnica e instrução pericial, incompatíveis com a via estreita da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de incompetência absoluta deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

A posse antiga, mesmo que exercida de forma precária e por terceiros não proprietários, impede a concessão de tutela de urgência possessória em favor de novo adquirente do imóvel, na ausência de prova inequívoca de esbulho recente.

A tutela de urgência em ação de imissão na posse exige demonstração clara de perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando a ocupação é meramente sazonal e não compromete de forma imediata o exercício do direito de propriedade.

A imissão liminar em parte incontroversa da área demanda instrução probatória prévia, não sendo cabível em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1024711-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.11.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1024914-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 09.10.2025; TJ-SP, AI no 2239149-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ernani
Desco
Filho, j. 04.10.2024; TJ-GO, AI no 5444647-64.2024.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1044630-73.2025.8.11.0000

AGROPECUARIA LUCIARA LTDA
x

ROSELANGE GUIMARAES GOUDINHO e outros

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA LUCIARA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1001538-91.202
5.8.11.0017, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que é legítima proprietária do imóvel rural matriculado sob o no 15494 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, tendo adquirido a propriedade em 31/03/2025 por meio de incorporação ao seu capital social, conforme registro R-16 da matrícula.

Argumenta que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o esbulho perduraria há mais de ano e dia, quando na verdade a Agravante adquiriu o imóvel apenas em março de 2025 e ajuizou a ação em agosto do mesmo ano, demonstrando celeridade na adoção das medidas judiciais cabíveis.

Afirma que o marco temporal relevante para a análise do prazo de ano e dia inicia-se apenas a partir da aquisição do bem pelo atual proprietário, sendo juridicamente impossível exigir que o adquirente responda por esbulho ocorrido antes mesmo de adquirir o imóvel.

Alega ainda que a averbação AV-09, que supostamente registrava sentença possessória favorável aos ocupantes, foi expressamente cancelada pela averbação AV-13 de 18/08/2023, não subsistindo qualquer restrição possessória na matrícula.

Quanto aos documentos apresentados pelos Agravados na origem, aduz que não guardam relação com o imóvel objeto da matrícula no 15494, tratando-se de contratos particulares sem registro imobiliário e, portanto, ineficazes perante terceiros.

Ressalta que o Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça evidencia que os Agravados utilizam a área de forma sazonal e precária, apenas durante o período de seca e exclusivamente para pastoreio eventual, sem edificações permanentes ou qualquer indicativo de
animus
domini
,
caracterizando mera detenção e não posse qualificada.

Por fim, aponta que o boletim de ocorrência e as imagens juntadas aos autos demonstram que os Agravados, além de permanecerem de forma clandestina na área, vêm intensificando o esbulho, promovendo alterações materiais no imóvel, como abertura de picadas e implantação de cercas fora
dos limites corretos, o que evidencia o perigo de dano
pela impossibilidade de a Agravante exercer plenamente seu direito de propriedade.

O pedido lim
inar foi
in
deferido (Id.
336368851
).

A Agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 337584858), alegando fato novo consistente no agravamento do esbulho possessório, com intervenções materiais no imóvel, como implantação de cercas, abertura de picadas e alterações na topografia do terreno. O pedido foi indeferido (ID 338058376).

Devidamente intimado, o Agravado IREUMAR FONSECA VASCONCELOS apresentou contrarrazões (ID 341591886), suscitando preliminarmente a incompetência absoluta do Juízo de origem, por se tratar de conflito fundiário agrário coletivo, cuja competência seria da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE no 2/2019. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo suscitada pelo Agravado em suas contrarrazões.

Embora a questão da incompetência absoluta do Juízo constitua matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem na decisão agravada.

Com efeito, o juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, limitou-se a analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem adentrar na questão da competência.

Nesse contexto, a apreciação direta da preliminar
de incompetência

por este Tribunal, sem que o juízo de origem tenha se manifestado sobre a questão, configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre
o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, deve-se evitar a supressão de instância:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AVENTADA PELO AGRAVANTE, APESAR DE SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER APRECIADA, PRIMEIRAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA FIXADA PELO STJ NÃO APLICÁVEL AO
CASO.
URGÊNCIA DA ANÁLISE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada. Com efeito, a análise das questões levantadas exclusivamente em grau recursal, ainda que de ordem pública, ensejaria supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, o que não pode ser
admitido.

Quanto ao demais pedidos, o caso em tela não se enquadra em nenhuma das situações registradas no artigo 1.015 do CPC e que autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento. O agravante sequer indica qual é a hipótese específica de cabimento do referido recurso e, muito menos, a caracterização da urgência como forma de mitigar o rol do artigo 1.015 do CPC na forma do que decidiu o Superior Tribunal de
Justiça.

(TJ-PR - AI: 00225301120228160000 Paranaguá 0022530-11.2022.8.16 .0000 (Decisão monocrática), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 28/04/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.

MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO
ART.
561 DO CPC DEMONSTRADOS. ESBULHO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
(...) 2-
“Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015
)
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10247113520248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS EM FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL.
CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA REPETITIVO No 1036/STJ. RECURSO PROVIDO. (...) Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada incompetência absoluta do juízo de origem poderia ser analisada diretamente pelo Tribunal, sem ter sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau; (
ii
) verificar se é legítima a restituição liminar de bens apreendidos em fiscalização ambiental, diante da alegação de boa-fé do proprietário não autuado. III. Razões de decidir 3.
A alegação de incompetência absoluta não pode ser examinada em agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249146020258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 09/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2025)

Assim, entendo que a questão relativa à incompetência deve ser primeiramente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Portanto,
REJEITO
a preliminar,
sem prejuízo de que a parte interessada a suscite perante o juízo de primeiro grau, que deverá apreciá-la.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Em
inentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para
imissão na posse.

Como cediço, a concessão de tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i)
probabilidade do direito e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora a Agravante tenha demonstrado a propriedade do imóvel conforme matrícula no 15494 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, a questão possessória apresenta contornos fáticos complexos que demandam maior dilação probatória.

A controvérsia envolve alegações de ambas as partes sobre a legitimidade da posse, com apresentação de documentos que, embora não registrados, indicam a existência de relações jurídicas anteriores que podem ter reflexos na situação possessória atual. Ademais, a cadeia dominial do imóvel revela sucessivas transferências e incorporações em curto espaço de tempo, bem co
mo processos judiciais anteriores relacionados à propriedade, o que recomenda cautela na análise da questão possessória.

A complexidade da situação fática envolvendo múltiplos ocupantes e alegações de posse antiga recomenda a manutenção da decisão agravada até que seja possível uma cognição mais aprofundada sobre a real situação possessória da área.

Quanto à alegação de que o esbulho seria de força nova, considerando a recente aquisição do imóvel pela Agravante, tal argumento não merece prosperar.
O que importa para a análise possessória não é a data de aquisição do domínio, mas sim a realidade fática da ocupação, que no caso é notoriamente anterior à aquisição do bem pela Agravante.

A mudança de titularidade dominial não transmuta posse velha em posse nova, tampouco autoriza o novo proprietário a ignorar situações consolidadas no tempo. A jurisprudência é firme no sentido de que a aquisição posterior do imóvel não reabre automaticamente a via da liminar possessória, sob pena de grave insegurança jurídica e estímulo a conflitos fundiários.

No que concerne ao perigo de dano, não se vislumbra no caso concreto risco irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela recursal.

Conforme relatado no Auto de Constatação, a
ocupação pelos Agravados é sazonal e limitada ao período de estiagem, sem edificações permanentes ou intervenções significativas na área que possam comprometer de forma irreversível o direito da Agravante. As fotografias
juntadas pela Agravante em seu pedido de reconsideração, embora demonstrem a existência de cercas e picadas, não comprovam de forma inequívoca o alegado agravamento do esbulho ou risco iminente de dano irreparável, sendo necessária uma análise mais aprofundada da situação fática, inclusive com eventual perícia técnica.

Em casos como o presente, nos quais há dúvida razoável sobre a situação possessória e necessidade de maior dilação probatória, a jurisprudência recomenda a manutenção do status quo até que seja possível uma cognição exauriente sobre os fatos.

Nesse sentido:

LIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A
ção de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e perdas e danos - Reintegração de posse com fundamento no art. 561 e 562 do CPC - Decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel pela agravada.
Impossibilidade.
Insurgência dos requeridos. Posse fundada em compromisso de compra e venda firmado entre as partes, necessária a prévia rescisão contratual. Necessidade do contraditório e ampla instrução processual. Ademais, anteriormente à medida pretendida é imprescindível haver pronunciamento judicial sobre a resolução do compromisso de venda e
compra.
Precedentes desta Corte. Perigo de irreversibilidade na adoção desta medida. Decisão reformada para revogar a tutela concedida na origem. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22391494820248260000 Jandira, Relator.: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 04/10/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO E POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART.
300 DO CPC. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1.

A concessão da tutela de urgência exige, como pressuposto, a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, conforme dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 2.
A agravada fundamentam
sua pretensão na alegação de que houve simulação do negócio jurídico celebrado entre o antigo gestor da empresa e a agravante. Todavia, não é possível, constatar ou presumir a existência do aludido
vício.
O debate acerca da simulação do negócio jurídico traduz uma matéria de grande complexidade, na qual se faz imprescindível maior dilação probatória e o respeito à ampla defesa e ao contraditório.
3. Em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, o negócio jurídico realizado entre a agravante e o antigo gestor da agravada deve ser presumido válido até a prova em contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.
REFORMADA A DECISÃO SINGULAR.
(TJ-GO 54446476420248090000, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação:
26/07/2024)

Por fim, quanto ao pedido alternativo de imissão na posse da "parte incontroversa" do imóvel, tal pretensão também não merece acolhimento. Tal medida igualmente exige delimitação técnica e prova pericial, o que reforça a correção da decisão agravada.

Importante ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento da causa, sendo plenamente possível que, após a instrução probatória
, com o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, o juízo de origem forme convencimento diverso e conceda a proteção possessória pleiteada.

No entanto, neste momento processual, em sede de cognição sumária, não se vislumbram elementos suficientes para a concessão da tutela possessória pretendida, razão pela qu
al deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026